Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA REPRIMENDA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. PACOTE ANTICRIME. LEI. N. 13.964/2019. NOVO REQUISITO OBJETIVO. NEGATIVA DA BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar se cumpridos os requisitos para concessão de livramento condicional, notadamente quanto ao requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal – CP.
2. Conforme se verifica da redação atual do art. 83 do CP, o Pacote Anticrime inseriu mais um requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, qual seja, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”).
3. Entretanto, essa limitação temporal não tem o condão de limitar a análise do requisito subjetivo estabelecido na alínea “a” do mesmo inciso daquele artigo.
4. Nessa toada, relevante, mesmo diante da alteração promovida, a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda, para fins de concessão do livramento condicional, de modo que somente decurso de tempo razoável tornam ilegítimo o indeferimento do benefício.
5. Conquanto não haja referência à falta grave nos últimos 12 meses, o recorrente incorreu na prática de crime doloso recentemente, por duas vezes, o que conduz à conclusão de que não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.